Tribunal: TCU
Processo: 025.145/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2666/2022-TCU-Plenário Trata-se de representação da Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado do Tribunal de Contas da União sobre possível inobservância, nas ações de comunicação do Poder Executivo federal, de requisitos de transparência ativa dos portais de entes públicos na internet, especificamente da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), vinculada ao Ministério das Comunicações (MCom). Considerando que as análises realizadas pela unidade técnica são no sentido da procedência parcial da representação, com proposição de ciência à Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) do Ministério das Comunicações em função dos apontamentos relacionados à não divulgação de metas, indicadores e resultados institucionais alcançados das ações de publicidade; Considerando, ainda, que os esclarecimentos prestados pela unidade jurisdicionada quanto à não divulgação mediante transparência ativa dos atos administrativos anteriores à realização de despesas com publicidade apontam dificuldades para disponibilização dessas informações, mas não afastam a incidência dos deveres de transparência aplicáveis sobre os atos em questão; Considerando que, no âmbito do Levantamento de Auditoria na Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações (TC Processo 000.928/2022-4 ), de relatoria do Min. Walton Alencar Rodrigues, foi prolatado o Acórdão 2406/2022-TCU-Plenário , que aprovou a continuidade de novas ações de fiscalização no tema das despesas com publicidade e propaganda no âmbito da Secom; Considerando que, conforme disposto no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, processos que tenham relação de conexão podem ser apensados desde que seja conveniente a tramitação conjunta; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, incisos III e V, alínea "a", e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência, nos termos dos arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, à Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações de que a não divulgação no sítio na internet das metas, dos indicadores e dos resultados institucionais alcançados das ações de publicidade contraria o disposto nos arts. 7o, inciso VII, alínea "a", e 8o, caput , e § 2o, da Lei 12.527/2011, 7o, § 3o, inciso II, do Decreto 7.724/2012 e 4o, inciso XI, do Decreto 9.203/2017; c) notificar o Ministério das Comunicações, o Ministério da Economia e a Controladoria-Geral da União do teor desta decisão; d) apensar, nos termos do art. 36 e art. 40, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014, os presentes autos ao TC Processo 000.928/2022-4 ; 1. Processo TC- Processo 025.145/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria Especial de Comunicação Social. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.